Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701260-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE ALVES DO CARMO FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCINEIDE ALVES DO CARMO FONSECA em face de decisão proferida pelo juízo do 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: “Trata-se de demanda ajuizada por LUCINEIDE ALVES DO CARMO FONSECA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O propósito é obter atendimento médico especializado, especificamente, o seguinte procedimento cirúrgico CE - VIDEOLAPAROSCOPIA, nos termos da prescrição médica. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a realizar, em caráter emergencial, procedimento cirúrgico, nos termos da prescrição médica. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora ou perigo de dano. Em primeiro plano, verifico que a demandante é considerada hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento médico sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Contudo, constata-se que o procedimento vindicado, com classificação de risco VERMELHO, foi inserido no SISREG, em 09/02/2022 (id. 162432326). E é inegável que, no momento, estão sendo autorizadas as solicitações anteriores inseridas, com a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Registra-se que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes. Acrescenta-se, a respeito, o que é informado pela Secretaria de Saúde (id. 162432327): "Na presente data, constam na fila 1.140 solicitações pendentes, sendo 495 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 550 com classificação AMARELO - prioridade 1; 54 com classificação VERDE - prioridade 2; e 41 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco da paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (VERMELHO - prioridade zero) inseridas no mês de AGOSTO/2021.” Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. O relatório médico sob o id. 162432326 expressa que não há perigo e vida. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES ao da parte autora, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário, com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Em arremate, calha trazer à baila que o documento médico, sob o id. 162432326 noticia que NÁO há risco de vida caso o exame não seja efetivado no prazo máximo de 30 dias, o que suprime o caráter do fundado receio de dano irreparável. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Advirto que é dever da parte autora, na inicial (art. 320, CPC) e, da mesma forma, da parte ré, ao fazer a contestação (art. 336, CPC), especificar eventuais provas que pretendam produzir. Em caso positivo, deverão justificar a utilidade para o deslinde da controvérsia de direito material, sob pena de preclusão. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa).” Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela antecipação de tutela recursal para a realização do procedimento cirúrgico CE - VIDEOLAPAROSCOPIA, imediatamente, nos termos da prescrição médica. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO “CE - VIDEOLAPAROSCOPIA”, o que se observa no presente caso. O relatório médico e tela de inscrição no SISREG III (ID 162432326, autos de origem), indicam que a ora recorrente apresenta diagnóstico de endometriose com indicação para realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO “CE - VIDEOLAPAROSCOPIA” com classificação de risco vermelha, inserida no sistema em 09/02/2022, há mais 14 meses nesta data. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor à recorrida a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico indicado, diante de quadro de grave dano à saúde da autora e da considerável demora no atendimento de paciente com a classificação de risco mais grave. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte recorrente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o procedimento cirúrgico de “CE - VIDEOLAPAROSCOPIA” na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Intime-se o ente Distrital da presente decisão por Oficial de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator